Tribunal: TJPA
Processo: 0805369-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805369-09.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSENARIO BARROS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PACIENTE SOLTO PELO JUÍZO IMPETRADO NO CURSO DO REMÉDIO HERÓICO. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA QUANTO AO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

1. A revogação da custódia cautelar do paciente pelo juízo de primeiro grau, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida quanto ao pleito de revogação da custódia cautelar.

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL DECORRENTE DE ATITUDE SUSPEITA. POSSIBILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

3. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, “justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria” (STJ, AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/10/2020), o que não se verifica na espécie.

4. A busca pessoal, independentemente de autorização judicial, se legitima quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Inteligência do art. 244 do CPP.

5. Na linha do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, “as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável" (HC 653.515/RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01/02/2022).

6. Ademais, “reconhecer a quebra da cadeia de custódia, neste momento processual (antes do encerramento da instrução), demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita (STJ, AgRg no RHC n. 160.437/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/6/2022).

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 2 a 4 de agosto de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE a impetração, e na parte conhecida, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSENÁRIO BARROS DOS SANTOS
contra ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA nos autos da Ação Penal n. 0805288-73.2022.8.14.0028, constando na impetração que o paciente foi preso em flagrante em 20/04/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), com posterior conversão em prisão preventiva, sendo apontado, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
a revista pessoal que resultou na apreensão das drogas e na prisão em flagrante do coacto ocorreu à míngua de justo motivo, amparada meramente em suposta “movimentação suspeita” do investigado;
(ii)
há quebra da cadeia de custódia da prova, vez que o material apreendido foi acondicionado em frágil saco plástico, em desconformidade com o que prescreve o art. 158-D, §1º, do CPP e
(iii)
fundamentação inidônea do
decisum,
vez que a autoridade coatora não expôs de forma concreta os motivos que ensejaram a decretação de prisão preventiva do paciente, tampouco fundamentou a possibilidade de substituição da custódia por outra medida cautelar diversa do cárcere.

Por derradeiro, pugnou, em sede liminar, pela expedição de alvará de soltura em favor do coacto, de modo que lhe seja assegurado o direito de responder ao processo em liberdade. No mérito, requereu a declaração de ilicitude dos elementos informativos produzidos contra o paciente, em razão da violação aos arts. 240, § 2º, e 244 do Código Penal, determinando que sejam inutilizados em eventual e futura ação penal, inclusive com repetição dos depoimentos policiais em juízo, com o consequente trancamento de inquérito ou mesmo da ação penal respectiva por falta de justa causa.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 9114050.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva (ID n. 9312110).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e

denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9351578).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso, caso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita, “
se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP
.” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob a tese de fundamentação inidônea do decreto de prisão preventiva do paciente e ausência de substituição da medida segregacionista por cautelares diversas do art. 319 do CPP, bem como de nulidade das diligências inquisitoriais que resultaram na custódia objurgada, circunstância que ensejaria o trancamento da ação penal.

No entanto, convém registrar que em consulta ao Sistema PJE-1º Grau, verifica-se que
o juízo impetrado revogou a prisão preventiva do coacto, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, em decisão proferida em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 29/06/2022
(APOrd nº 0805288-73.2022.8.14.0028 – IDs n. 68062216 e 68624096), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
mandamus
quanto a tese da ilegalidade da prisão preventiva. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encaminhou no sentido de que sendo revogada a prisão preventiva do paciente, resta prejudicada a análise quanto ao pedido de relaxamento da prisão, diante da perda do objeto do
writ
. (STJ,
HC 298.062/MS
, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/08/2016, cf.
https://bit.ly/3KNjrXE
).

Dessa forma, é insofismável que o conhecimento e julgamento do pedido resta parcialmente prejudicado, nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração quanto a inidoneidade da prisão preventiva objurgada. Sendo assim,
conheço em parte a ordem impetrada, unicamente para examinar os efeitos jurídicos das supostas nulidades das diligências inquisitoriais que embasam a persecução penal subjacente.

II. MÉRITO

Em caráter prefacial, assesto que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, “justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria” (STJ,
AgRg no RHC 130.300/RJ
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/10/2020, cf.
https://bit.ly/3kMeByR
). Destarte, o encerramento prematuro da
persecutio criminis
exige provas robustas que evidenciem, sem necessidade de incursão ampla no conjunto fático-probatório do feito originário, ser manifestamente indevida a persecução penal, porquanto não cabe, pela via estreita do
mandamus
realizar exame pormenorizado e valorativo das provas (STJ,
RHC 111.840/MG
, Rel. Desembargador Convocado Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 08/10/2019, cf.
https://bit.ly/3LJc0RY
).

Observo que a matéria cognoscível na presente impetração se refere a supostas nulidades relacionadas a revista pessoal que resultou na apreensão das drogas e na prisão em flagrante do coacto, argumentando-se, nesse particular, que a diligência está amparada em mera “movimentação suspeita” do investigado. Outrossim, sustenta-se que houve quebra da cadeia de custódia probatória, vez que o material apreendido foi acondicionado em frágil saco plástico, em desconformidade com o que prescreve o art. 158-D, §1º, do CPP.

No ponto, é cediço que os agentes policiais podem realizar a busca pessoal independentemente de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar” (CPP, art. 244). A esse propósito, Guilherme de Souza Nucci elucida
“
que a autoridade encarregada da investigação e seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente
”
(In:___. Curso de Direito Processual Penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 877).

Nessa linha intelectiva, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de que, nos delitos de tráfico de drogas,
“cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção
(STF,
AgRg no HC 212.682/SP
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, publicação: 18/04/2022, cf.
https://bit.ly/3B5Vauq
). Em complemento, o magistério doutrinário enfatiza, ainda, que:

"[...] ao
contrário da busca domiciliar, que exige fundadas razões para que seja autorizada (art. 240, § 1o), a busca pessoal poderá ser feita, simplesmente, a partir de fundadas suspeitas (art. 240, § 2o) de que esteja o indivíduo portando algo proibido ou ilícito, podendo ser executada pela autoridade policial e seus agentes ou pela autoridade judiciária a quem esta determinar
. Por fundadas razões compreende-se o conjunto de elementos objetivos que permitem ao juiz formar sua convicção quanto a possuir, efetivamente, o indivíduo, em seu domicílio, material objeto da diligência.
Já por fundadas suspeitas entende-se a desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, diferindo, pois, do conceito de fundadas razões, que requer uma maior concretude quanto à presença dos motivos que ensejam a busca domiciliar. A motivação, na busca pessoal, encontra-se no subjetivismo da autoridade que a determinar ou executar
" (AVENA, Roberto. Processo Penal. 11. ed. São Paulo: Forense, 2019, p. 614, grifos nossos).

Assentadas tais premissas e bem examinados os autos, verifico que as diligências realizadas pelos policiais militares no caso em apreço não se distanciaram das balizas legais. Isto porque, pelos documentos trazidos à baila, constata-se que os agentes policiais realizavam patrulha quando avistaram o paciente enveredando por área de mata alagada em atitude categoricamente inusual e suspeitosa, máxime quando sabido que se tratava de perímetro de reconhecida dominância do narcotráfico. Elucidando a trama delitiva, o condutor, policial militar George Harrison dos Santos Sá, relatou o seguinte:

“QUE, o Condutor na qualidade de Policial Militar juntamente com o CB MACKENZIE, estavam realizando rondas à bordo da VTR 3401;
QUE, quando passavam no final da Avenida Trinta e Um de Março, Bairro Independência por volta das 11h00 visualizaram uma movimentação suspeita de um homem numa área alagada e de mato; QUE, a referida região é conhecida por ser área de tráfico de drogas; QUE, procederam a abordagem e fizeram a revista, tempo em que encontraram no bolso do suspeito 18 dezoito trouxinhas aparentando ser cocaína
; QUE, o suspeito ofereceu resistência, fazendo com que policias utilizasse a força e o recurso das algemas para conduzi-lo à presença da autoridade policial; QUE, o homem foi identificado como JOSENARIO BARROS DOS SANTOS (CPF 051261402-48 e RG 8351236); QUE, ao ser indagado pelos Policiais Militares sobre a origem da droga afirmou que era de Parauapebas e que o preço da droga é de R$ 15,00 (quinze reais) cada trouxinha; QUE, com isso apresenta o nacional JOSENARIO BARROS DOS SANTOS juntamente com o material encontrado em poder do mesmo nesta DEPOL.” (ID n. 9100280 - Pág. 5, grifos nossos).

Nesse contexto, vislumbra-se sem maiores disceptações que a ação policial estava amparada em fundadas suspeitas para a revista pessoal do paciente, o que foi confirmado com o sucesso do flagrante, culminando na apreensão de drogas ilícitas em poder do coacto, descabendo cogitar de ausência de justa causa para a busca pessoal. Ademais, é incabível o exame quanto à alegação de
ausência de prova da materialidade delitiva
, pois é cediço que
“a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus”
, segundo posicionamento da Suprema Corte (STF,
AgRg no HC 208.595/PE
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 18/12/2021, publicação: 28/01/2022, cf.
https://bit.ly/36e6lUT
).

Noutro giro, no que tange à suposta quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas, convém assinalar que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “
as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
" (
HC 653.515/RJ
, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01/02/2022, cf.
https://bit.ly/3Q9GbUA
), como bem salientado pela autoridade coatora durante a audiência ocorrida em 29/06/2022, na qual foi consignado que “ eventual vício na cadeia de custódia e, obviamente, o prejuízo manifesto disso, somente poderão ser aquilatados com a instrução do feito que ora se inicia”. (APOrd n. 0805288-73.2022.8.14.0028, ID n. 68062216 - Pág. 1). Ademais, convém registrar que “
reconhecer a quebra da cadeia de custódia, neste momento processual (antes do encerramento da instrução), demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita
(STJ,
AgRg no RHC n. 160.437/SP
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/6/2022, cf.
https://bit.ly/3Jkwh0b
).

Destarte, os argumentos vertidos na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da persecução penal objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a decretação de nulidade das diligências inquisitoriais a fim de determinar o trancamento da ação penal em testilha.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem do presente

habeas corpus
.

É como voto.

Belém (PA), 2 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 04/08/2022